Tribunal: TJDFT
Processo: 0707100-49.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707100-49.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSTRUTORA ELDORADO S/A APELADO: FRANCISCA GABRIELA MENDES SOARES, JURANDIR BOTTERI NEGRAO JUNIOR D E S P A C H O A apelante, nas razões de ID 37711373, apresenta pedidos concernentes à retenção parcial de valores, perda do sinal/entrada e alteração dos parâmetros a serem adotados quanto a juros de mora e correção monetária. No entanto, os argumentos trazidos pela recorrente estão relacionados apenas à tese de cerceamento de defesa. Destarte, concedo às partes o prazo de 15 dias para que possam se manifestar sobre eventual ofensa à dialeticidade recursal. Intime-se. Brasília, 19 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator